Tribunal: TJES
Processo: 0000477-61.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000477-61.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO GONCALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA VÁLIDO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo) e no art. 147 do Código Penal (ameaça), fixando a pena definitiva em dois anos de reclusão, um mês de detenção e dez dias-multa, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os depoimentos dos policiais são suficientes para embasar a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo; (ii) definir se a ameaça proferida pelo réu se caracteriza como típica, apesar da alegação de embriaguez e ausência de temor da vítima; e (iii) estabelecer se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para a condenação, quando harmônico com os demais elementos dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de ameaça concreta à coletividade, bastando a posse ou o porte do armamento sem autorização legal.

5. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, não afastando o dolo na prática do crime de ameaça.

6. O delito de ameaça se consuma com a intimidação da vítima mediante a promessa de um mal injusto e grave, sendo irrelevante a alegação de ausência de lucidez do réu no momento dos fatos.

7. Inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea haja vista a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A análise da hipossuficiência financeira do réu para a isenção das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais é meio de prova válido para embasar condenação, desde que esteja em consonância com os demais elementos dos autos e colhido sob o crivo do contraditório.

2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto.

3. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui o dolo na prática do crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 10.826/03, art. 14, caput; Código Penal, arts. 147 e 28, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim 0005438-19.2016.8.08.0011, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 23.10.2019; TJMG, APCR 0108604-48.2021.8.13.0433, Relª Desª Kárin Emmerich, j. 22.01.2025; TJES, ApCrim 0000002-60.2023.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 03.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000477-61.2023.8.08.0020

APELANTE: LEONARDO GONÇALVES PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LEONARDO GONÇALVES PEREIRA
em face da r. sentença de ID 12026155 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática das infrações previstas no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e art. 147 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 12026172, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
não é possível afirmar que estava portando uma arma de fogo, uma vez que inexistem elementos que comprovem a existência do delito além dos depoimentos dos policiais, os quais são incongruentes e frágeis;
(ii)
a ameaça proferida é atípica ante a ausência do elemento volitivo do dolo de causar mal injusto e grave, tendo em vista que não causou temor à vítima e porque se encontrava em estado de embriaguez; e
(iii)
deve ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, “
não sendo necessário que seja integral
”.

Requer, ainda, a isenção do pagamento das despesas e custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 12026174, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 12112978, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra que (ID 12025874):

“Consta do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória, que na data de 11 de novembro de 2023, rua Maria Gomes de Aguiar, “Casarão Eventos”, em Divino de São Lourenço/ES, o ora denunciado, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Delemilton de Assis, bem como portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme extrai-se dos autos, o denunciado foi impedido pelo segurança do local de adentrar ao evento, ao argumento de que estava portando uma faca. Ato contínuo o denunciado tentou entrar passando pela cerca do local, mas foi novamente impedido pelo segurança.

Assim, o denunciado irritou-se e ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Delemilton, que é o dono do estabelecimento, dizendo que voltaria com uma arma de fogo para matar Delemilton e o segurança.

Em seguida, consta que o denunciado foi avistado aos arredores do local portando a referida arma de fogo, momento em que a Polícia Militar foi acionada para intervir – auto de apreensão à pág. 22;

Assim agindo, o denunciado se encontra incurso nas sanções penais constantes do art. 14 da Lei n. 10.826/03 e no art. 147 do Código Penal razão pela qual o Ministério Público requer seja recebida e autuada a presente denúncia, instaurando-se a competente ação penal, bem como a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo legal, procedida a instrução criminal e, ao final, ser o acusado condenado nas penas previstas em lei.”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

De início, vale registrar que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Auto de Apreensão;
(ii)
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo;
(iii)
Boletim Unificado, todos de ID 12025873, bem como do
(iv)
Laudo Pericial de ID 12026146.

No que se refere a
autoria
do delito, denota-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza dos fatos criminosos atribuídos ao recorrente.

Sobreleva-se que a conduta de
p
orte ilegal de arma de fogo
é definida como crime de perigo abstrato, bastando para a sua configuração típica que o agente tenha agido sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando o ordenamento jurídico, precipuamente, a tutelar a segurança coletiva.

Na hipótese, o Policial Militar Anderson Diniz da Silva confirma, em Juízo, os fatos narrados na denúncia, relatando que o acusado ameaçava o segurança de um evento e que, ao averiguar a ocorrência, o acusado tentou fugir e lançou um objeto em um riacho, posteriormente identificado como uma garrucha.

Sustenta, ainda, que durante as diligências, uma segunda arma de fogo foi encontrada, e que após ser retirado do evento, o acusado teria ameaçado diversas pessoas, incluindo o organizador e o segurança. A propósito, colaciona-se:

“Que se recorda dos fatos vagamente, que foram informados por populares,
que já estava amanhecendo, que os populares disseram que havia uma pessoa ameaçando o segurança, que for
am
ao local e localizaram o acusado, que o acusado era conhecido da guarnição, que o acusado tentou fugir, que o acusado jogou o objeto em um riacho, que acharam o objeto, que era uma garrucha, que foram informados que havia uma outra arma de fogo, que essa também foi localizada, que localizaram duas armas de fogo, que viu o acusado jogando uma, que o acusado ameaçou várias pessoas no local
, que o acusado foi retirado do evento e ficou aborrecido,
que ameaçou o dono do evento e o segurança
, que não conhece o acusado, que outro policial que estava na ocorrência conhecia o acusado, que a prisão foi feita no amanhecer do dia.”
(Grifei)

No mesmo sentido, inclusive, foi o depoimento prestado em sede judicial pelo Policial Militar Amauri Amancio Rodrigues de Faria, no qual narra ter visto o acusado descendo correndo com a mão na cintura, momento em que foi dada a ordem de parada, contudo, o acusado tentou fugir e apresentava sinais de embriaguez, tendo sido avistado lançando uma arma, enquanto outra foi localizada no local onde ele estava, a ver:

“Que se recorda da ocorrência,
que viu o acusado descendo correndo com a mão na cintura, que deram ordem de parada, que o acusado tentou fugir, que o acusado estava embriagado, que viu o acusado jogando uma arma, que a outra arma foi localizada no local que o acusado estava
, que já atendeu ocorrência envolvendo o acusado, que teve contato com a vítima, que a vítima informou os fatos e indicou onde o acusado estava.”
(Grifei)

Neste ponto, ressalta-se o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentindo que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são contundentes, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

E como dito, para a configuração do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, basta a realização de uma das condutas contidas na norma, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade.

Desta forma, diante dos depoimentos uníssonos e conformes dos policiais militares, atestando uma das condutas descritas no tipo penal, depreende-se que está suficientemente demonstrado que o réu cometeu o delito descrito art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Ademais, embora o apelante tente se eximir de responsabilidade ao alegar que estava entorpecido e/ou embriagado no momento dos fatos, sabe-se que, de acordo com o art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não excluem a imputabilidade penal.

Nessa perspectiva,
“
a embriaguez do réu não tem o condão de afastar o dolo no crime de ameaça, até porque apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando de forma voluntária ou culposa o agente se põe em estado de embriaguez
.”
(TJES; ApCrim 0005438-19.2016.8.08.0011; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Segunda Câmara Criminal; Julg. 23/10/2019; DJe: 29/10/2019)

A esse respeito, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, POR TRÊS VEZES (ART. 147CP). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM DECORRÊNCIA DA EMBRIAGUEZ. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DE PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE PELA PRESENÇA DE AGRAVANTE PARA O PATAMAR DE 1/6.
O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima é alcançada pela promessa do mal injusto e grave, cuja caracterização prescinde da produção de qualquer resultado material efetivo.
(...)
A embriaguez voluntária, culposa, completa ou incompleta, não afasta a imputabilidade, haja vista que o estado de ebriedade resultou de ato livre do agente. Assim, segundo a teoria da actio libera in causa, adotada pelo nosso Código Penal, se a ação do agente foi livre na causa, ou seja, no ato da ingestão da bebida alcoólica ou qualquer substância de efeito análogo, poderá ser responsabilizado criminalmente pelo resultado.
(...) Precedentes STJ.

(TJMG; APCR 0108604-48.2021.8.13.0433; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 22/01/2025; DJEMG 22/01/2025) (Grifei)

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. INIMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ E DROGADIÇÃO VOLUNTÁRIAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. CORRETA NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “MOTIVOS”. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, no que concerne aos delitos de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) e ameaça (art. 147, do CP), pois comprovada a materialidade pelo boletim unificado, comunicado de descumprimento de medida protetiva formulário nacional de avaliação de risco e relatório informativo, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima. 2.
Restou configurado o crime de ameaça (art. 147, do CP), uma vez que, para sua consumação, basta que o agente queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor
. 3. (...) 5.
Embora a defesa alegue, que o acusado não estava no seu estado de lucidez, no dia dos fatos, pois teria ingerido bebida alcoólica e feito uso de drogas, o certo é que a embriaguez e a drogadição voluntárias, não torna o réu inimputável (art. 28, inc. II, do CP)
. (...) 8. Recurso defensivo desprovido.

(
TJES, ApCrim
0
000002-60.2023.8.08.0035
, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 03/09/2024
)
(Grifei)

Assim, para a configuração do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, não é necessário que o réu esteja em seu estado de lucidez, basta que cause a outrem um mal injusto e grave por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio.

Dessa forma, a gravidade da ameaça é avaliada pelo impacto psicológico e emocional que provoca, o qual foi confirmado no caso em tela, uma vez que a vítima narra que, com o intento de intimidá-la, o réu a ameaçava dizendo que voltaria armado e atiraria em toda equipe. Em vista desse cenário, inclusive, desejou representar criminalmente contra o acusado.

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, devendo ser mantida a condenação.

No que se refere ao pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, denota-se que, em sentença, a referida rubrica foi devidamente verificada e somente não fora aplicada em virtude da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o que não merece reparos.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.